Tribunal: TJMT
Processo: 1017961-47.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017961-47.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SUELLEN CELIA FRANCO - CPF: 023.218.921-88 (RECORRIDO), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017961-47.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Suellen Celia Franco

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Suellen Celia Franco

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO ACOLHIDA. SIMPLES COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de pericia técnica, a causa em que se discute a cobrança de fatura de consumo, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do juízo fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.

2. As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. De acordo com o histórico de consumo juntado nos autos, é possível identificar que os consumos questionados nesta demanda, a saber, referentes aos valores de
R$2.997,25, R$2.017,46 e R$1.012,81,
correspondentes às faturas dos meses de agosto, setembro e outubro de 2020
, estão acima da média de consumo do usuário, conforme abaixo se vê:

4. Desta forma, se restou evidenciado que as faturas questionadas pelo consumidor estão muito acima da sua média de consumo, tal situação configura falha na prestação do serviço e dá ensejo à revisão das faturas questionadas.

5.
No tocante ao dano moral, o recebimento de cobranças consideradas indevidas, por estar acima da média, caracteriza mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que por si só não dá ensejo à reparação por dano moral. O documento apresentado no corpo do recurso inominado, pela Autora, não se presta ao fim desejado, visto que sequer é impossível identificar quem seja o devedor, não sendo possível fazer tal prova, por meio de conversa de aplicativo “whatsapp”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para
DECLARAR INEXISTENTES OS DÉBITOS
nos valores de
R$2.997,25, R$2.017,46 e R$1.012,81,
correspondentes às faturas dos meses de agosto, setembro e outubro de 2020

e, com arrimo no que dispõe o artigo 487, I, do Código de Processo civil, julgo
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recursos improvidos. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em relação a Autora, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021